Tribunal: TJDFT
Processo: 0769503-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE MÚTUO. GOLPE DA PORTABILIDADE. EMPRESA FACILITADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Pay Brokers eFX Facilitadora de Pagamentos S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a reembolsar à recorrida o valor de R$ 3.329,10, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui vínculo com as partes. No mérito, afirma que atua apenas como meio de pagamento de empresas estrangeiras, realizando o câmbio e transferindo imediatamente os valores, de modo que não teria responsabilidade no caso em análise. Aponta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao feito. Assevera, ademais, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que realizou a transferência por livre manifestação de vontade.
3. Fato relevante. A recorrida recebeu contato de terceira pessoa oferecendo a portabilidade de um empréstimo que mantém junto ao Banco Inter (ID 65404380, pág. 3). Para tanto, teria que realizar o pagamento de uma parcela de R$ 3.329,10, o que efetivamente realizou, conforme comprovante de ID 65404385, no qual a empresa recorrente consta como destinatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a, preliminarmente, verificar a legitimidade passiva do recorrente e, no mérito, a sua responsabilidade quanto aos prejuízos financeiros oriundos de golpe da portabilidade de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade quanto aos fatos relatados, que envolvem uma transação cujo destinatário é o recorrente, não havendo que se falar em impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
6. Como exposto em sentença, a relação estabelecida entre as partes é da natureza consumerista, considerando que a recorrida sofreu prejuízos decorrentes da relação de consumo mantida pela parte recorrente com terceira pessoa, se enquadrando, assim, no conceito de consumidor por equiparação (artigo 29 do CDC).
7. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. O CDC estabelece, no art. 7o, parágrafo único, que todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento podem ser solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Empresas intermediadoras de pagamentos têm o dever de zelar pela segurança das transações realizadas em suas plataformas, o que inclui monitoramento contra fraudes, e políticas de reembolso em caso de transação não autorizada. Havendo falha nesses deveres, tem-se como violado o dever de confiança, cabendo a imputação de responsabilidade solidária por eventuais prejuízos.
9.No caso em análise, embora o consumidor tenha anuído a um contato originado de terceira pessoa que se fez passar por preposto do Banco Inter, o depósito da parcela exigida para início do relacionamento foi efetivamente realizado em favor do recorrente. Conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da disponibilização do serviço no mercado de consumo.
10. Sob essa perspectiva, em observância ao parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, resta evidenciada a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. A responsabilidade solidária visa garantir a proteção do consumidor, sendo assegurado ao responsável que reparar os danos, o direito de regresso contra os demais participantes, na medida de sua contribuição para o evento lesivo. Para mais, conforme se verifica pelo documento id. 65404390, o valor da operação foi devidamente bloqueado, em cumprimento à decisão que concedeu a tutela de urgência. Sentença que se confirma;
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. Recurso DESPROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução do Banco Central do Brasil no 277/2022, art. 49.